Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Dado os atos processuais praticados nos autos originários após a interposição deste recurso, em especial as decisões de ID 169644695 e 171545956 (do processo na origem), nas quais aferiu-se levantamentos efetuados na conta judicial em favor da exequente/agravante. O fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA para que, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.